Tribunal: TJDFT
Processo: 0707133-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL NOTURNO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. Consonante entendimento do STJ, o prazo prescricional para a pretensão executória é único, uma vez que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe o prazo para a propositura da execução que visa o cumprimento da obrigação de pagar.
2. Prescrita a pretensão executiva individual, uma vez que, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional foi iniciado com o trânsito em julgado do título executivo e não se evidenciada qualquer causa interruptiva ou suspensiva.
3. Recurso do executado conhecido e provido. Recurso do exequente prejudicado.